Tribunal: TJES
Processo: 0000015-92.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000015-92.2018.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO COCO SOARES e outros (3)
APELADO: BANCO DO BRASIL S A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000015-92.2018.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO COCO SOARES, BRUNO TRABACH ZUCCON, EDMAR ZUCCON, IVONE TRABACH ZUCCON

Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
Advogados do(a) APELANTE: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A
APELADO: BANCO DO BRASIL S A

Advogados do(a) APELADO: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - MG56526-A, RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

(Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Inicialmente, acerca do juízo de admissibilidade recursal, entendo que os recorrentes demonstram não ter condições para arcar com as custas e despesas processuais, notadamente pela análise das declarações de imposto de renda dos anos de 2017 e declarações de isenção de imposto de renda ano 2022.

Assim, percebe-se a alteração financeira das partes, que leva a concluir pelo
deferimento
do pedido de assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes, cujos efeitos serão prospectivos.

Nesse sentido:

[...] 9. -
O deferimento da assistência judiciária gratuita produz efeitos ex nunc , alcançando atos processuais praticados a partir do momento em que formulado o pedido, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriores ao pedido de concessão da benesse.
10. - Recurso da Viação Verdes Vales Ltda. desprovido. Recurso da Confiança Companhia de Seguros (em liquidação extrajudicial) parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120132381, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021) (grifei)

Pois bem.

Em suas razões, suscita preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, eis que não oportunizada a produção de provas, em especial prova pericial, pois não tinham condições financeiras de arcar com tais encargos.

Sem razão os recorrentes. Explico.

Verifica-se que a assistência judiciária gratuita foi indeferida aos recorrentes em decisão saneadora, decisão esta que não teve insurgência das partes no momento propício. Ou seja, embora fosse matéria atacável por agravo de instrumento, as partes quedaram-se inertes àquela decisão.

É evidente que a inércia, gera à parte algum ônus processual e, no presente caso, quando fixados os pontos controvertidos, dentro do ônus probatório dos recorridos, ora apelantes requereram a produção de prova pericial.

Nota-se que os recorrentes previamente já sabiam que não estavam litigando sob os auspícios da justiça gratuita, uma vez que já preclusa a decisão que indeferiu a assistência judiciária, fato que levou a preclusão da produção do meio de prova técnica, pois mesmo o magistrado deferindo a produção de prova requerida, os recorrentes não arcaram com o ônus financeiro da mesma.

Assim, ausente a irresignação seja quanto ao indeferimento da assistência judiciária ou contra a distribuição do ônus probatório, fato este impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. Na verdade, percebe-se que em relação a prova testemunha, os recorrentes arcaram com o pagamento da carta precatória (fl.214), fato este que corrobora a possibilidade e interesse neste meio de prova, caracterizando nesta oportunidade a presente preliminar como
verine contra factum proprium
, o que é vedado.

Portanto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Passada a preliminar, passamos ao mérito.

Remanesce a questão afeita ao mérito –
a cédula de crédito bancária foi pactuada por vício de vontade erro, coação e estado de perigo.

A cédula de crédito bancário nº 20/03526-8 encontra-se colacionada às fl. 13/21 dos autos, onde verifica-se o valor da operação: (i) 305.823,57 (trezentos e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos); (ii) os valores das parcelas (R$ 11.804,79 – onze mil, oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos); (iii) prazo: 3659 dias; (iv) encargos adicionais: taxa nominal 0,500% a.m, tava efetiva 6,168% a.a.

A pretensão recursal deve recair mediante análise da prova oral produzida, notadamente porque não há nenhum vício aparente no contrato pactuado em um exame meramente documental que pudesse configurar no reconhecimento do pedido dos apelantes.

Assim, foram ouvidas duas testemunhas, sendo uma no juízo de Conceição do Castelo (Termo de audiência de fl. 211/212) e outra por Carta Precatória (fl.235/236). Verifico que as mídias de tais atos foram colacionadas no link disponível no PJE vinculada aos presentes autos.

Após acessá-las, percebe-se que não há como acolher a tese de vício de vontade na pactuação do negócio jurídico, notadamente porque é claro na fala da testemunha
Maxsuel de Souza Braga
desconhecer a existência do fato e que apenas foi comentado pelo mesmo que um dos apelantes Edmar
estaria assinando (sic) um contrato com o Banco do Brasil, tendo em vista que eles estavam bloqueando, impedindo ele de exportar café.

Percebe-se, portanto, que não houve coação, mas apenas foi alertado a um dos recorrentes em razão do inadimplemento geraria o bloqueio do CPF do mesmo, situação habitual em caso de inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

2.
A eventual negativação do consumidor em cadastro restritivo de crédito decorrente de conduta própria, como é o caso de inadimplemento contratual, configura exercício de regular do direito de cobrança do credor, não havendo motivo para o arbitramento de indenização por danos morais.
(TJES, Classe: Apelação, 024110282894, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

A mesma conclusão é alcançada após ouvir o depoimento da testemunha
Sandro Osmar Pretti
que, na qualidade de contador do Sr. Edmar, apenas afirmou o que ouviu do próprio recorrente Edmar, no sentido de que estava sendo pressionado a assinar o contrato com o Banco do Brasil.

Desta forma, não é possível apenas com base nesta afirmação desconfigurar o contrato porque não há certeza quanto a alegação de vício de vontade seja erro, coação ou estado de perigo, não tendo assim, os recorrentes se desincumbido do seu ônus probatório, na forma do art. 373, II do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido também se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0027075-50.2017.8.08.0024 Apelante: Renan Apolinário da Costa Apelado: Banco Bradesco S.A. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO LIITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS AUSÊNCIA DE INTERESSE COAÇÃO INEXISTÊNCIA JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROVIDA EM PARTE. 1 Uma vez que a sentença impugnada acolheu o pedido de limitação dos juros moratórios no patamar de 02% (dois por cento), não se conhece do apelo, no pormenor.
2 De acordo com o art. 151, do CC, apenas em circunstâncias excepcionais efetivamente demonstradas a coação enseja a anulação do negócio jurídico, o que não ocorreu no caso vertente, em que o próprio recorrente sustenta a existência do vício na mera assinatura de um contrato de adesão. Ademais, na hipótese de reconhecimento de abusividade de cláusula contratual, a mácula fulmina a cláusula, mas não elimina a manifestação de vontade da parte (REsp 297.116/MA).
3 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado.[...] (REsp: 1672917/RS). 4 Apelação cível parcialmente conhecida para, nessa parte, dar-lhe parcial provimento. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer em parcialmente da apelação e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Vitória 18 de agosto de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170238596, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020) (grifei)

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida nesta oportunidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÍCIO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DOS REQUERIDOS. ART. 373, II DO CPC.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar nulidade de sentença por cerceamento de defesa:
Acerca do juízo de admissibilidade recursal, os recorrentes demonstram não ter condições para arcar com as custas e despesas processuais, notadamente pela análise das declarações de imposto de renda dos anos de 2017 e declarações de isenção de imposto de renda ano 2022. Assim, percebe-se a alteração financeira das partes, que leva a concluir pelo deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes, cujos efeitos serão prospectivos.
2.

Nota-se que os recorrentes previamente já sabiam que não estavam litigando sob os auspícios da justiça gratuita, uma vez que já preclusa a decisão que indeferiu a assistência judiciária, fato que levou a preclusão da produção do meio de prova técnica, pois mesmo o magistrado deferindo a produção de prova requerida, os recorrentes não arcaram com o ônus financeiro da mesma.
3.

A
usente a irresignação seja quanto ao indeferimento da assistência judiciária ou contra a distribuição do ônus probatório, fato este impede o reconhecimento de cerceamento de defesa. Na verdade, percebe-se que em relação a prova testemunha, os recorrentes arcaram com o pagamento da carta precatória, fato este que corrobora a possibilidade e interesse neste meio de prova, caracterizando nesta oportunidade a presente preliminar como
verine contra factum proprium
, o que é vedado
.
Mérito:

4
.
A pretensão recursal deve recair mediante análise da prova oral produzida, notadamente porque não há nenhum vício aparente no contrato pactuado em um exame meramente documental que pudesse configurar no reconhecimento do pedido dos apelantes.
5
.

Desta forma,
não é possível
apenas com base
nas
afirmaç
ões vagas das testemunhas
desconfigurar o contrato
porque não há certeza quanto a alegação de vício de vontade, não tendo assim, os recorrentes se desincumbido do seu ônus probatório, na forma do art. 373, II do CPC.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.